Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-20.2019.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001635-20.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DAVI AURAZIL NOGUEIRA - CPF: 948.593.291-04 (APELANTE), PEDRO LUCAS NUNES MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 050.701.143-01 (ADVOGADO), ADAUTO APARECIDO NOGUEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAUTO APARECIDO NOGUEIRA - CPF: 141.834.981-04 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), DAVI AURAZIL NOGUEIRA - CPF: 948.593.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO IRREGULAR – DESCONSTITUIÇÃO – ABERTURA DE NOVAS RUAS – DEMONSTRAÇÃO DA NÃO ABERTURA DAS VIAS – REGISTRO FOTOGRÁFICO E LAUDO DE VISTORIA –

PROVAS SUFICIENTES À DESCONSTITUIR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROCEDENTE – APELOS PROVIDOS.

1. Demonstrado pelos requeridos que houve o desfazimento do loteamento Jardim Ipê, assim como a não abertura de vias de acesso, cujos lotes 02, 03 e 04 que seriam utilizados para tal mister são de propriedade particular, demonstrada através de contrato de compra e venda, resta ausente o nexo de causalidade à ensejar a procedência da ação civil pública.

2. Sentença reformada. Ação Civil Pública improcedente. Apelos providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível, interpostos por
MUNICÍPIO DE PARANATINGA E ADAUTO PEREIRA NOGUEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, o qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o MUNICÍPIO DE PARANATINGA e ADAUTO APARECIDO NOGUEIRA adotem as providências necessárias para a regularização do loteamento “Jardim Ipê”, consistente em promover a elaboração de projeto e memorial descritivo, a ser aprovado pelos órgãos competentes do Município de Paranatinga e submetido ao registro imobiliário, obtendo-se o necessário licenciamento ambiental e levando-se a cabo as obras de infraestrutura básica, subsidiariamente, que a regularização se realize por meio de desfazimento do loteamento, com a recomposição da gleba ao estado anterior a fragmentação, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada-PRAD, em prazo não superior a 1 (um) ano, realizando a recuperação da área degradada.

Em suas razões, o Apelante
ADAUTO PEREIRA NOGUEIRA
, informa que, na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público Estadual visando a condenação dos réus na obrigação de regularizar o loteamento Jardim Ipê, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão de suposta abertura de novas vias neste loteamento sem autorização do órgão competente.

Assevera que, não houve abertura de novas ruas, mas sim, uma consulta jurídica feita pelo réu Davi Aurazil (julgado parte ilegítima), tanto que o MP não juntou nenhuma foto, arquivo de vídeo ou qualquer documentação que demonstre o contrário.

Enfatiza que, “o réu DAVI, à época, buscou os meios legais para criação do Loteamento Jardim Ipê, o que por si só caracteriza a boa fé e boa índole do mesmo em seguir as leis municipais. Do contrário, a ação precipitada e equivocada do Engenheiro Jean Carlos que interpretou que a simples consulta do Réu junto ao Município, significaria que ele teria realizado a obra, o que de fato jamais ocorreu”.

Argumenta que, o processo ao todo teve mais de 03 anos em trâmite na primeira instância, ao longo de todo esse período, o Ministério Público não se deu ao trabalho de buscar melhores provas dos fatos, não solicitou dos órgãos responsáveis documentações que comprovassem a abertura de rua.

Afiança que, tirou foto dos lotes 02, 03 e 04, onde demonstram a inexistência de rua no local.

Ao final, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de julgar improcedente a ação civil pública.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Em suas razões, o
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
afirma que, apesar de haver uma denúncia do engenheiro civil municipal, onde teria constado em seu laudo de verificação que haviam sido abertas ruas no Loteamento Jardim Ypê sem a devida permissão, tais ruas nunca existiram, sendo apenas idealizadas pelo requerido Adauto.

Enfatiza que, determinou a realização de uma vistoria
in loco
realizada em 10 de março de 2023, pelo engenheiro municipal, que demonstra que não houve a exploração do imóvel pela atividade imobiliária.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de julgar improcedente a ação civil pública, vez que não há provas suficientes da abertura de ruas naquele local.

Apresentadas as contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento dos Apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Paranatinga/MT, Josimar Marques Barbosa e Davi Aurizal Nogueira, sendo este último excluído do polo passivo, reconhecida sua ilegitimidade.

Infere-se dos autos a existência de um Decreto Municipal n. 044/2004, aprovando a instalação do Loteamento Residencial Jardim Ipê, nas margens da Rodovia MT-130, ao lado do bairro Rui Barbosa, posteriormente, a obra fora embargada. (id. 172292274)

A insurgência dos autos se refere à verificação se houve ou não a abertura de ruas, no Loteamento Jardim Ipê, sem autorização do órgão municipal competente.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

A propósito:

“Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Do mesmo modo, o art. 3º, IV e §1º, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Por sua vez, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Pelas provas apresentadas pelos recorrentes, é de concluir que, de fato, a ação civil pública não merece prosperar.

O Apelante Adauto teria promovido consulta ao Município de Paranatinga para abertura de novas vias de acesso ao bairro (ruas) e, após parecer jurídico, seu requerimento teria sido indeferido, trazendo à baila fotografias, com o condão de demonstrar que não houve a abertura de ruas.

Corroborando a esta tese, foi apresentado o contrato de compra e venda dos lotes 02, 03 e 04, tendo como compradora Silvany Alves Kenf, proprietária da Auto Mecânica Silva, datado de 31.08.2019, pessoa esta que adquiriu os lotes que seriam utilizados para a abertura das ruas, venda esta motivada pela não autorização das obras de melhoramento.

Por sua vez, foi determinado a intimação do Município para, no prazo de 15 dias, informar
“se houve efetiva aprovação do loteamento no que se refere a abertura das novas vias e desmembramento pretendido, na forma da Lei nº 6.766/79, bem como informe se foi adotado o cumprimento das providências previstas na Lei Federal nº 6.766/1979, no Plano Diretor Municipal e no Estatuto das cidades, na forma determinada na concessão da tutela antecipada”
.

Em resposta, a Municipalidade informou, na data de 06.05.2022, que:

“[...] em relação ao referido bairro objeto da presente ação,
o mesmo não existe mais, tendo os postes que na época tinham sido colocados já devidamente retirados e a área vendida para outro proprietário
. Salienta-se que
até o momento presente não houve qualquer tipo de obras ou utilização do local em questão para qualquer finalidade
”.

Por conseguinte, sobreveio a sentença recorrida. A propósito:

“[...] Colhe-se dos autos que a presente ação se apoiou no Procedimento Investigatório, instaurado pelo Ministério Público Estadual para averiguar as irregularidades no loteamento “Jardim Ipê”, no Município de Paranatinga, onde foi noticiado a abertura irregular de ruas no interior do Loteamento sem observância das exigências da Lei 6.766/79. Extrai-se dos autos que Procuradoria Jurídica do Município indeferiu a abertura de novas vias dentro do loteamento, mesmo assim, sem antes de ter autorização do órgão competente e em desacordo com as disposições da Lei Federal n.º 6.766/79, o requerido realizou a abertura das ruas. [...] De acordo com os autos num primeiro momento foi autorizado a implantação do loteamento “Jardim Ipê”, posteriormente, em nova consulta para abertura de novas vias dentro do mesmo loteamento, tal pedido foi negado pela Assessoria Jurídica do Município. A lei é clara que o empreendedor deve ter o projeto do seu empreendimento previamente aprovado e efetivamente empreender somente depois de cumprir todos os requisitos legais para o uso e ocupação do solo do Município, executando as obras e apresentando os documentos necessários para a aprovação do projeto. No presente caso, o a obra foi embargada pelo Município por não possuir licenciamento ambiental, ou seja, o empreendedor não teve seu projeto aprovado para executar a obra. Outrossim, é inegável que cabia ao Município regularizar o loteamento tendo em vista o desatendimento das exigências pelo loteador, nos termos do art. 40 da Lei 6.766/79. [...] Neste ponto, de acordo com o caderno processual, não foi adotada nenhuma providência pelo requerido Município, de modo que, em que pese não possa haver a abertura de vias e isso tenha sido concretizado pelo requerido Adauto; O Município foi omisso a não exigir a regularização dessa situação no referido loteamento e nem adotou nenhuma medida judicial/extrajudicial para obrigar o réu a regularizar/recompor a situação ao status quo ante (antes da abertura das novas vias). Logo, não há dúvidas de que a responsabilidade do Município é subsidiária. Portanto, a responsabilidade de atuação deve-se restringir às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.766/1979). [...] Assim, havendo a comprovação de irregularidade do loteamento, deve responder o loteador pela respectiva regularização, bem como à municipalidade pela ausência da devida fiscalização do loteamento irregular, do qual tinha ciência. [...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, confirmando a liminar deferida, para o fim de determinar que o MUNICÍPIO DE PARANATINGA e ADAUTO APARECIDO NOGUEIRA adotem as providências necessárias para a regularização do loteamento “Jardim Ipê”, consistente em promover a elaboração de projeto e memorial descritivo, a ser aprovado pelos órgãos competentes do Município de Paranatinga e submetido ao registro imobiliário, obtendo-se o necessário licenciamento ambiental e levando-se a cabo as obras de infraestrutura básica, subsidiariamente que a regularização se realize por meio de desfazimento do loteamento, com a recomposição da gleba ao estado anterior a fragmentação, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada-PRAD, em prazo não superior a 1 (um) ano, realizando a recuperação da área degradada. Consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Reconhecida a ilegitimidade passiva de DAVI AURAZIL NOGUEIRA, para figurar no pólo passivo deste processo, julgo este feito extinto sem resolução do mérito, em relação ao mesmo, com supedâneo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que, o Município de Paranatinga apresentou fotografias do local em que seriam abertas as referidas ruas, tendo realizado
vistoria no local em 10.03.2023, constando no Laudo de Vistoria, inserto no id. 172292329
, que:

“O AUTO DE EMBARGO DE OBRA datado de 23/10/2018, encontra-se atendido pelo infrator que recuou de sua pretensão de implantar o fracionamento e a partir do embargo demoliu os serviços executados, entendo que os fiscais do município deveriam ter estipulado prazo no EMBARGO para o proprietário eliminar todos os vestígios de obras realizadas dentro dos lotes unificados, finalizando o prazo, efetuar nova vistoria para constatar se as irregularidades foram superadas, em caso de confirmação, emitir certidão de cumprimento do objeto, encerrando assim o processo de fiscalização e encaminhando ao Procurador do Município, juntamente com o relatório com fotografias coloridas datadas e com coordenadas. CONCLUSÃO O QUE SE ENCONTROU EM 10/03/2023: Conforme acima exposto encontramos os Lotes 02 e 03 da Quadra 11 unificados no Loteamento Jardim lpê, porém não é possível determinar a execução e demolição, segundo o acompanhante o Sr. Davi Aurazil Nogueira, declarado verbalmente que tanto a execução dos serviços quanto a demolição dos mesmos, foram no ano de 2018. Sendo só o que tínhamos a declarar, assinamos e encaminhamos esta vistoria ao procurador do município”.

Pelas fotografias que seguiram anexa ao laudo de vistoria, é visível que a área em que os lotes 02, 03 e 04 foram remembrados se encontra indivisível, sem benfeitorias, muito menos abertura de vias.

Ora, se a própria Municipalidade afirma que o auto de embargo de obra restou atendido pelo infrator, assim como a demonstração de inexistência do loteamento outrora mencionado, corretas foram as providências adotadas pelos recorrentes, desconstituindo o direito contido na exordial que, por conseguinte, resulta na improcedência da ação.

Ao arremate, deve ser considerado que, a ausência de prova segura e concreta da ocorrência de danos, para fins de compelir os recorrentes a obrigação de fazer e de pagar, inexiste nexo de causalidade e, por sua vez, inexiste o dever obrigacional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos manejados pelos Apelantes, razão pela qual reformo a r. sentença e julgo
improcedente
a ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024